Tribunal: TJSP
Processo: 1050688-57.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
r no 797/95, tem natureza de reajuste remuneratório (art. 1o) e deve compor a base de cálculo dos adicionais temporais, uma vez que contempla servidores de diversas Secretarias do Estado, além de ser estendida a inativos e pensionistas. 2. Adicional de insalubridade e Prêmio de Produtividade Médica - PPM que são vantagens "pro labore faciendo" e não integram a base de cálculo dos adicionais temporais. Inteligência do art. 129, da CE e do art. 127, da Lei Estadual no 10.261/68. 3. Insurgência do autor requerendo a inclusão da gratificação executiva na base de cálculo da sexta-parte, porque a sentença referiu-se apenas aos quinquênios. Cabimento. Gratificação que deve integrar tanto a base de cálculo dos quinquênios, como também da sexta-parte. 4. Consectários legais calculados de acordo com o decidido pelo STF no RE no 870.947/SE, Tema no 810. Sentença reformada em parte. Majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso do autor provido e recurso oficial não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1050688-57.2018.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 13/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Djalma Lofrano Filho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

13/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICo ESTADUAl ativo. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SEXTA-PARTE E QUINQUÊNIO. PRETENSÃO AO RECÁLCULO PARA INCIDÊNCIA SOBRE Os VENCIMENTOs INTEGRAis, RESSALVADAS AS PARCELAS EVENTUAIS E DE MESMA NATUREZA. 1. A Gratificação Executiva, instituída pela Lei Complementar no 797/95, tem natureza de reajuste remuneratório (art. 1o) e deve compor a base de cálculo dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICo ESTADUAl ativo. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SEXTA-PARTE E QUINQUÊNIO. PRETENSÃO AO RECÁLCULO PARA INCIDÊNCIA SOBRE Os VENCIMENTOs INTEGRAis, RESSALVADAS AS PARCELAS EVENTUAIS E DE MESMA NATUREZA. 1. A Gratificação Executiva, instituída pela Lei Complementar no 797/95, tem natureza de reajuste remuneratório (art. 1o) e deve compor a base de cálculo dos adicionais temporais, uma vez que contempla servidores de diversas Secretarias do Estado, além de ser estendida a inativos e pensionistas. 2. Adicional de insalubridade e Prêmio de Produtividade Médica - PPM que são vantagens "pro labore faciendo" e não integram a base de cálculo dos adicionais temporais. Inteligência do art. 129, da CE e do art. 127, da Lei Estadual no 10.261/68. 3. Insurgência do autor requerendo a inclusão da gratificação executiva na base de cálculo da sexta-parte, porque a sentença referiu-se apenas aos quinquênios. Cabimento. Gratificação que deve integrar tanto a base de cálculo dos quinquênios, como também da sexta-parte. 4. Consectários legais calculados de acordo com o decidido pelo STF no RE no 870.947/SE, Tema no 810. Sentença reformada em parte. Majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso do autor provido e recurso oficial não provido.